Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVULGAÇÃO. SITE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE DE OPINIÃO. CRÍTICA. INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. INOCORRÊNCIA. PROVEDOR. RESPONSABILIDADE.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções e como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar.
2. No julgamento da ADPF 130/DF o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.
3. Os limites impostos à liberdade de expressão não abarcam a crítica e/ou o debate público em relação às instituições religiosas.
4. A divulgação de fatos e notícias já publicadas nas mídias jornalísticas ou em redes sociais referentes à pessoas públicas e instituições, ainda que religiosas, não pode ser considerada difamatória ou violadora dos direitos de personalidade e de imagem quando não comprovado o dolo específico.
5. Os provedores de sites não podem ser responsabilizados civilmente pelo conteúdo gerado por terceiros, salvo se descumprirem ordem judicial específica para a retirada do conteúdo ofensivo do ambiente virtual. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no artigo 19 da Lei no 12.965/14 - Marco Civil da Internet.
6. Os provedores de sites não têm permissão de monitorar ou censurar previamente o conteúdo proposto e gerado por terceiros, pois isso violaria o princípio da liberdade de expressão e informação na internet.
7. Negou-se provimento à apelação.